Tribunal: STF
Processo: Rcl 56374
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Reclamação. Inadequação da via eleita. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o acórdão indicado como paradigma. Dispensa imotivada de empregado de conselho de fiscalização profissional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 



    1. No julgamento conjunto da ADC nº 36 (apontada como paradigma na presente reclamação), da ADI nº 5.367 e da ADPF nº 367, o Plenário do STF debateu sobre o regime jurídico aplicável ao quadro de pessoal dos conselhos de fiscalização profissional, declarando a constitucionalidade do art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, o qual estabelece que a contratação nos aludidos conselhos seja feita sob o regime celetista.



    2. In casu, a reclamação tem como objeto o alegado desacerto de decisões da Justiça do Trabalho nas quais foi mantida a jurisprudência do TST no tocante à necessidade de motivação da dispensa de empregados admitidos mediante concurso, com garantia do contraditório.



    3. Consoante assentado na decisão agravada, cujos fundamentos não foram devidamente infirmados nas razões do agravo interno, “enquanto as decisões reclamadas afirmaram a necessidade de motivação do ato para demissão do pessoal contratado (através de concurso público) pelos Conselhos profissionais, tratou o paradigma de assentar a constitucionalidade da contratação, no âmbito dos Conselhos profissionais, sob o regime celetista, o que denota, portanto, a ausência de aderência estrita entre o ato confrontado e o paradigma apontado como violado” (Precedente: ARE nº 1.267.947-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 30/8/21).



    4. As razões do agravo cingem-se à reiteração do que já foi alegado e verticalmente analisado na decisão agravada, sem elementos aptos a afastar suas conclusões, as quais devem ser integralmente mantidas.



    5. Agravo regimental não provido.